Tribunal: TJMT
Processo: 1074231-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074231-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[R DE OLIVEIRA TRECHAN TRANSPORTES - CNPJ: 05.084.235/0001-22 (RECORRENTE), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A - CNPJ: 22.875.049/0001-20 (RECORRIDO), RODOLFO GABRIG ARBEX - CPF: 465.559.188-96 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA. NATUREZA OBJETIVA DA INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por estadia em razão de atraso superior ao limite legal de 5 horas para descarga de carga de gergelim, com permanência do veículo por mais de 120 horas no estabelecimento da destinatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a destinatária da carga possui legitimidade e responsabilidade solidária pelo pagamento da estadia, ainda que não tenha contratado diretamente o transporte; (
ii
) estabelecer se a indenização por estadia exige comprovação de culpa; (
iii
) determinar se o “pico da safra” configura excludente de responsabilidade; (
iv
) definir o marco inicial de contagem do tempo de espera e a suficiência das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destinatária da carga enquadra-se no conceito de consignatária no âmbito da Lei no 11.442/2007 e responde solidariamente pela indenização de estadia, independentemente de vínculo contratual direto com o transportador.

A responsabilidade decorre de imposição legal (art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007), visando proteger o transportador e garantir a efetividade da remuneração pelo serviço prestado.

A indenização por estadia possui natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação do tempo de espera superior a 5 horas, nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, independentemente de prova de culpa.

O “pico da safra” constitui fortuito interno, previsível e inerente à atividade econômica da destinatária, não afastando o dever de indenizar.

O prazo de espera conta-se a partir da chegada do veículo ao endereço de destino, e não de etapas internas do procedimento logístico.

Os documentos apresentados pelo transportador comprovam a chegada e o tempo de permanência, enquanto a ausência de registros completos pela destinatária atrai a presunção de veracidade das alegações do autor, conforme art. 11, § 9o, da Lei no 11.442/2007.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a responsabilidade solidária da destinatária e a natureza objetiva da indenização por estadia em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A destinatária da carga responde solidariamente pela indenização de estadia, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, ainda que não tenha contratado diretamente o transporte. 2.
A indenização por estadia possui natureza objetiva e independe de comprovação de culpa, bastando o excesso do prazo legal de 5 horas. 3. O “pico da safra” configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da destinatária. 4. O termo inicial da contagem da estadia é a chegada do veículo ao endereço de destino, sendo válidas as provas documentais do transportador na ausência de registros completos do destinatário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o-A, § 2o, 11, §§ 5o e 9o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1015161-90.2024.8.11.0040, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 26.02.2026; TJMT, RI no 1008774-73.2024.8.11.0003, j. 20.09.2024; TJMT, RI no 1008813-70.2024.8.11.0003, j. 08.08.2025; TJPR, RI no 0025398-07.2019.8.16.0019, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 349151369) interposto por
ATLAS AGRO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.
, doravante denominada Recorrente, em face da sentença (ID 349151367) que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por
R DE OLIVEIRA TRECHAN TRANSPORTES EPP
, doravante Recorrida, condenando a Recorrente, de forma solidária com a empresa
Fribon
Transportes Ltda., ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 14.231,01 (quatorze mil, duzentos e trinta e um reais e um centavo).

A demanda originária, consubstanciada na petição inicial (ID 349150883), versa sobre a cobrança de valores devidos a título de tempo de espera excedente para a descarga de mercadoria. A Recorrida narra que, na qualidade de transportadora, foi contratada para transportar uma carga de gergelim, tendo chegado ao endereço de destino, nas instalações da Recorrente, em 02 de julho de 2025, às 08h48min. Alega, contudo, que a operação de descarga somente foi concluída em 07 de julho de 2025, às 09h12min, o que resultou na imobilização indevida do veículo por um período total de 120 horas e 24 minutos, extrapolando em muito o prazo legal de 5 (cinco) horas previsto na Lei no 11.442/2007.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestações (
IDs
349151364 e 349151356). A Recorrente, em sua defesa, sustentou, em síntese, a inexistência de responsabilidade, ao argumento de que figurou na operação apenas como compradora e destinatária final da mercadoria, não tendo contratado o serviço de transporte nem assumido qualquer obrigação perante a Recorrida. Aduziu, ainda, a ausência de comprovação de sua culpa pelo atraso, atribuindo a demora ao período de "pico da safra", o que, em sua visão, caracterizaria um risco inerente à atividade e não uma falha logística de sua parte.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 349151367), rejeitou as preliminares e, no mérito, reconheceu o direito da Recorrida à indenização. Fundamentou a decisão na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de transporte, incluindo a destinatária da carga, e na natureza objetiva da obrigação de indenizar pela estadia, que independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação do tempo de espera superior ao limite legal.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso (ID 349151369), no qual reitera as teses defensivas. Sustenta, primordialmente, a ausência de relação jurídica com a transportadora, a inaplicabilidade da responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, por não se enquadrar no conceito técnico-jurídico de "consignatário", e a necessidade de comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar. Argumenta, ademais, que a responsabilidade pela gestão logística seria exclusiva da corré
Fribon
Transportes e que o período de safra justifica a dilatação dos prazos operacionais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 349151372), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refutou a tese de ilegitimidade passiva, defendendo a correta aplicação da solidariedade legal à destinatária da carga. Reafirmou a natureza objetiva da indenização por estadia e a imprestabilidade do argumento de "pico da safra" como excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade por seus próprios e bem lançados fundamentos.

As razões que me conduzem a esta conclusão serão expostas de forma articulada, rebatendo, ponto a ponto, os argumentos trazidos pela Recorrente.

1. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA "EX LEGE" E DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE CONSIGNATÁRIO

A Recorrente edifica sua principal tese defensiva sobre a premissa de que, por figurar apenas como destinatária final da mercadoria e não ter celebrado contrato direto com a transportadora Recorrida, estaria isenta de qualquer responsabilidade pelo pagamento da estadia. Tal argumento, com o devido respeito, desconsidera a sistemática própria do microssistema jurídico do Transporte Rodoviário de Cargas, instituído pela
Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007
.

A referida lei, ao disciplinar as relações entre os diversos atores da cadeia logística, estabeleceu um regime de
responsabilidade solidária
com o claro propósito de proteger o transportador, elo frequentemente mais vulnerável na relação comercial, e garantir a efetividade de seus direitos. O
artigo 5o-A, § 2o
, do mencionado diploma legal é inequívoco ao dispor sobre a responsabilidade conjunta dos envolvidos:

§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

A tentativa da Recorrente de se esquivar dessa responsabilidade, por meio de uma interpretação restritiva e descontextualizada do termo "consignatário", não encontra amparo. A alegação de que o vocábulo se aplicaria unicamente à figura da consignação mercantil, regida pelos artigos 534 a 537 do Código Civil, representa um sofisma jurídico que ignora a especialidade da norma de transportes. No âmbito do Direito dos Transportes, e conforme a praxe documental materializada no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) (ID 349151357), o termo
consignatário
é utilizado como sinônimo de
destinatário
, ou seja, a pessoa ou entidade a quem a mercadoria é efetivamente destinada e que, por conseguinte, detém o poder de fato sobre a operação de descarga, autorizando e viabilizando a liberação do veículo.

A própria Recorrente, em sua contestação (ID 349151364) e no recurso inominado (ID 349151369),
confessa ser a destinatária da carga e a proprietária do estabelecimento onde ocorreu o descarregamento
. Essa condição a vincula diretamente à obrigação legal. A responsabilidade, no caso, decorre da lei (
ex
lege
), e não da vontade das partes (
ex

voluntate
), tornando irrelevante a ausência de um vínculo contratual direto entre a destinatária e a transportadora subcontratada. A lógica do legislador é a de que todos que se beneficiam diretamente da operação de transporte e participam de sua cadeia devem, solidariamente, arcar com os ônus dela decorrentes, incluindo a justa remuneração pelo tempo em que o ativo do transportador fica indevidamente imobilizado.

Esta Egrégia Turma Recursal, em caso análogo que espelha com precisão a controvérsia dos autos, já consolidou o entendimento sobre a responsabilidade solidária da destinatária, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita, a qual adoto como razão de decidir:

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados iniciais em ação de cobrança de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade ativa do motorista para propor a demanda, mesmo sendo subcontratado; (ii) verificar a legitimidade passiva da destinatária da carga; (iii) definir se a demora superior ao limite legal de cinco horas para descarregamento gera o dever de indenizar e se o valor fixado está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrido é parte legítima para propor a ação, pois foi identificado como condutor da carga na nota fiscal e documentos de agendamento emitidos pela própria recorrente. Ademais, seu registro na ANTT estava ativo à época dos fatos, conforme comprovação nos autos. 4.
A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, na qualidade de destinatária da carga, responde solidariamente com os demais envolvidos na cadeia contratual, nos termos do artigo 5o-A, parágrafo 2o, da Lei número 11.442 de 2007.
5. A responsabilidade da destinatária é objetiva, sendo irrelevante a ausência de contratação direta com o transportador. Comprovado nos autos que a operação de descarga extrapolou o limite legal de cinco horas, resta configurado o dever de indenizar. 6. A recorrente não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do transportador, caso fortuito ou força maior, cabendo a ela o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 7. O valor da indenização foi corretamente calculado com base na quantidade de horas excedentes e no peso da carga, em conformidade com os critérios previstos na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O motorista que efetivamente executa o transporte da carga tem legitimidade ativa para pleitear indenização por estadia, ainda que subcontratado.

A destinatária da carga responde solidariamente pelas despesas de estadia, nos termos do artigo 5o-A, parágrafo 2o, da Lei número 11.442 de 2007.

Excedido o prazo legal de cinco horas para o início do descarregamento, é devida a indenização pela demora, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, bastando a comprovação do tempo de espera.

O valor da indenização por estadia deve ser fixado conforme a legislação vigente, levando em conta o tempo excedente e o peso da carga transportada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei número 11.442 de 2007, artigos 5o-A, parágrafo 2o, e 11, parágrafo 5o e parágrafo 9o; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado número 1008774-73.2024.8.11.0003, relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 20 de setembro de 2024, TJMT, Recurso Inominado número 1008813-70.2024.8.11.0003, relator Walter Pereira de Souza, julgado em 08 de agosto de 2025 eTJPR, Recurso Inominado número 0025398-07.2019.8.16.0019, relatora Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, julgado em 01 de março de 2021.
(N.U 1015161-90.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto, a condição de destinatária da carga é suficiente para atrair a responsabilidade solidária da Recorrente, sendo manifestamente improcedente a alegação de ilegitimidade passiva ou de ausência de vínculo jurídico.

2. DA NATUREZA OBJETIVA DA INDENIZAÇÃO POR ESTADIA

A Recorrente insiste na tese de que a condenação ao pagamento de estadia dependeria da comprovação de sua culpa pelo atraso. Trata-se de outro equívoco fundamental quanto à natureza do instituto. A obrigação de indenizar pelo tempo de espera excessivo, prevista no
artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007
, possui
natureza objetiva
.

Isso significa que o dever de pagar não está condicionado à demonstração de negligência, imprudência ou imperícia por parte do embarcador ou do destinatário. O fato gerador da obrigação é um só:
o decurso do tempo para além do prazo de tolerância de 5 (cinco) horas
. A norma estabelece uma verdadeira
cláusula penal legal tarifada
, cujo objetivo é compensar o transportador pela imobilização de seu principal ativo produtivo — o veículo — e desestimular a prática, infelizmente comum, de utilizar caminhões como "armazéns sobre rodas" gratuitos.

A lei presume, de forma absoluta, o prejuízo do transportador que tem seu veículo retido, pois ele deixa de auferir renda ao ser impedido de realizar novos fretes. Uma vez comprovado o marco de chegada do veículo ao destino e o marco de sua liberação após a descarga, e verificado que o tempo decorrido entre eles supera o prazo legal, o dever de indenizar surge de forma automática. A discussão sobre a existência de culpa é, portanto, inteiramente deslocada e irrelevante para a solução da controvérsia.

3. DO "PICO DA SAFRA" COMO FATO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE (FORTUITO INTERNO)

De forma subsidiária, a Recorrente argumenta que a demora seria justificável em razão do "pico da safra", fenômeno que, segundo alega, configuraria uma espécie de excludente de responsabilidade. Tal alegação, contudo, não se sustenta e, na verdade, opera contra a própria Recorrente.

O aumento do volume de operações durante o período de escoamento da safra não constitui caso fortuito ou força maior, mas sim um
fortuito interno
, ou seja, um evento previsível e diretamente ligado aos
riscos inerentes à atividade econômica
explorada pela Recorrente. Empresas que atuam no agronegócio, especialmente de grande porte como a Recorrente, têm o dever de planejar sua estrutura logística — pátio, pessoal, equipamentos e procedimentos — para absorver a demanda sazonal que elas mesmas ajudam a criar.

A previsibilidade do evento afasta por completo a caracterização de força maior. Transferir o ônus financeiro de sua própria organização logística para o transportador, que não tem qualquer ingerência sobre a gestão interna do pátio de descarga, configuraria um flagrante
enriquecimento ilícito
por parte da destinatária. Seria o mesmo que impor ao transportador o custo de uma ineficiência administrativa ou de um subdimensionamento estrutural da Recorrente, o que é inadmissível. O risco do empreendimento deve ser suportado por quem o explora e dele extrai lucro, e não por seus prestadores de serviço.

4. DA VALIDADE DAS PROVAS E DO CORRETO MARCO INICIAL DA CONTAGEM

Por fim, a Recorrente tenta desqualificar as provas apresentadas pela Recorrida e subverter o marco inicial para a contagem do tempo de espera, sugerindo que este deveria ser o momento de ingresso na balança, e não a chegada ao estabelecimento.

A tese não resiste a uma simples leitura da lei. O
artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007
é literal e não deixa margem para interpretações extensivas: o prazo é contado
"da chegada do veículo ao endereço de destino"
. O endereço de destino é o complexo industrial da Recorrente, e não um de seus postos internos de controle. A partir do momento em que o veículo ingressa na área sob controle da destinatária, seja no pátio externo ou em fila de espera por ela gerenciada, ele já se encontra à sua disposição, aguardando ordens para iniciar o procedimento de descarga.

As provas produzidas pela Recorrida são robustas e coerentes. O relatório de rastreamento do sistema
Volvo Connect
(ID 349150884) e a anotação manual de chegada no
DACTE
(Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) (ID 349151357) são documentos idôneos e rotineiramente utilizados no setor de transportes, que comprovam de forma satisfatória a chegada do veículo ao local em
02 de julho de 2025
.

Em contrapartida, o
Ticket de Pesagem
apresentado pela defesa apenas registra o momento em que a Recorrente decidiu dar início ao seu procedimento interno de pesagem, ocorrido dias após a chegada efetiva do caminhão. Tal documento não infirma, e de fato corrobora, o longo período em que o veículo permaneceu retido e à disposição da Recorrente antes que a descarga fosse autorizada. Adicionalmente, o
§ 9o do mesmo artigo 11
impõe ao embarcador e ao destinatário o dever de fornecer a documentação com os horários de chegada e saída, estabelecendo que a sua ausência ou recusa faz presumir verdadeiras as alegações do transportador, o que reforça a procedência do pedido inicial.

Dessa forma, todos os pilares da argumentação recursal se mostram frágeis e contrários tanto à legislação especial quanto à jurisprudência consolidada, não havendo razões para a reforma da bem fundamentada sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026